Tribunal: TJDFT
Processo: 0725418-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725418-92.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: GENESIO GOMES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0071614-81.2009.8.07.0001, promovido por GENESIO GOMES DA SILVA em desfavor da ora agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 94876851 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau determinou a expedição de certidões de crédito quanto aos honorários sucumbenciais e honorários advocatícios contratuais na razão de 30% (trinta por cento), em nome do advogado do autor/agravado. No Agravo de Instrumento ora em apreço, a agravante fundamenta seu pleito, em suma, no argumento de que, por não possuir relação com o causídico da parte adversa, não pode se responsabilizar por verba de honorários advocatícios ajustada mediante contrato entre advogado e cliente. Destaca ser devida apenas a reserva de honorários de natureza sucumbencial, medida assegurada por meio de título executivo judicial. A agravante justifica a necessidade de sobrestamento dos efeitos da decisão agravada no fato de que o fumus boni iuris decorre da incompetência do juízo originário para praticar atos de constrição ou diminuição de patrimônio da agravante, em razão do ajuizamento de pedido de Recuperação Judicial do Grupo Oi perante o Juízo da 7a Vara Empresarial, no Rio de Janeiro. Ressalta que o periculum in mora resta evidenciado, pois a expedição de certidão de crédito ou constrição de valores impacta negativamente no processo de soerguimento da empresa. Ao final, a agravante defende que se encontram configurados os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo, inaudita altera pars, ao Agravo de Instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, até que a questão seja definitivamente examinada pela egrégia Turma julgadora. Preparo regularmente recolhido (IDs 27951042 e 27951043). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento da eficácia do decisum pertinente ao conteúdo sob a subsunção do presente debate. Pretende a parte agravante a suspensão da decisão de primeiro grau quanto à determinação de expedição de certidão de crédito relativa aos honorários advocatícios contratuais na razão de 30% (trinta por cento) sobre o valor da condenação principal, em desfavor da empresa agravante. Não apresentou irresignação em face da verba sucumbencial. A controvérsia recursal, portanto, cinge-se em verificar se estaria configurada a responsabilidade da agravante pela restituição da verba honorária advocatícia derivada de contrato ajustado entre a parte adversa e o causídico. Cumpre salientar que o artigo 22 da Lei 8.906/1994, conhecida como Estatuto da OAB, prevê que “a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”. A priori, os honorários advocatícios contratuais ou convencionais são devidos pela parte contratante, não cabendo falar em repasse de tal ônus à parte sucumbente, não participante do ajuste particular. Verifica-se que o patrono do autor, ora agravado, no juízo singular, pleiteou a expedição de certidão de crédito, com destaque do percentual de 30% (trinta por cento) do valor abarcado pela coisa julgada, a título de remuneração pela prestação de serviços advocatícios pactuada em contrato apresentado nos autos da execução (IDs de origem 93383941 e 93383943). Por certo que aludida rubrica seria passível de inclusão no quantum exequendo acaso figurasse o provimento a esse respeito no título executivo judicial. Todavia, conforme se depreende do conteúdo da sentença proferida nos autos originários, que ensejaram o Cumprimento de Sentença, a condenação imposta à parte vencida por imperativo legal correspondente à verba de natureza sucumbencial abrange: "(...)Condeno a requerida ao pagamento das custas e demais despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 800,00, nos termos do artigo 20, § 4o, do CPC. Extingo a ação com julgamento do mérito, com espeque no artigo 269, I, do CPC. Transitado em julgado e não havendo requerimentos formulados pelos interessados, dê-se baixa e arquivem-se os presentes. Sentença proferida pela Unidade de Apoio Judicial. P.R.I.C. Brasília-DF, sexta-feira, 29/06/2012 às 13h39.” Portanto, vislumbro ser incabível recair sobre o sucumbente a responsabilidade pelo pagamento dos honorários pactuados entre o agravado e seu patrono. Nesse aspecto, a jurisprudência é firme no sentido de não ser indenizável o valor referente aos honorários advocatícios contratuais, verbis: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NO VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS. 1. "A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça" (AgRg no AREsp 516277/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014). 2. No mesmo sentido: EREsp 1155527/MS, SEGUNDA SEÇÃO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 28/06/2012; AgRg no REsp 1.229.482/RJ, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 23/11/2012; AgRg no AREsp 430399/RS, QUARTA TURMA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 19/12/2014; AgRg no AREsp 477296/RS, QUARTA TURMA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de 02/02/2015; e AgRg no REsp 1481534/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 26/08/2015. 3. A Lei n.o 8.906/94 e o Código de Ética e Disciplina da OAB, respectivamente, nos arts. 22 e 35, § 1.o, prevêem as espécies de honorários de advogado: os honorários contratuais/convencionais e os sucumbenciais. 4. Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado. 5. Embargos de divergência rejeitados. (EREsp 1507864/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 11/05/2016) – Grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FUNCEF. CONTRATO DE MÚTUO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. 20% DO VALOR DA CAUSA EM CASO DE AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 389, 395 e 404 DO CÓDIGO CIVIL. ALCANCE. ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REGULAÇÃO EM CASO DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA. 1. A responsabilização do sucumbente pelos honorários contratuais, firmados dentro da autonomia da vontade do cliente (vencedor da demanda) e seu patrono, evidencia sobreposição de carga de responsabilidade quanto ao desfalque patrimonial perpetrado pelo vencido na esfera jurídica do vencedor. Para efeito de recomposição, o desfalque patrimonial havido em decorrência da necessidade da promoção de uma ação judicial (despesas com eventuais custas processuais adiantadas e honorários advocatícios) associa-se à condenação sucumbencial, e não a uma autônoma parcela de condenação a título de dano material. 2. Compatibilizando o conjunto normativo relativo às regras dos artigos 389, 385 e 404, todos do Código Civil com a disciplina legal do inadimplemento, da mora e das perdas e danos quando judicializados (art. 85 do Código de Processo Civil), emerge a interpretação de que os honorários mencionados na lei civil como passíveis de ressarcimento são limitados aos serviços prestados de forma extrajudicial. 3. Estando a inicial da ação monitória instruída com planilha de cálculos atualizada que envolve os juros e correção monetária, a sentença que dá continuidade à atualização a contar da data dos cálculos não afronta a contagem a partir do inadimplemento de cada parcela. 4. A sucumbência mínima ocorre quando um dos litigantes decai em parte ínfima do pedido, situação na qual a parte adversa deverá arcar com a totalidade dos ônus sucumbenciais, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC, o qual não se aplica à hipótese dos autos. 5. Apelação conhecida e não provida, em rejulgamento. (Acórdão 1280274, 07039764920178070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020.) – Grifo nosso CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CDC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 563 DO STJ. AFASTADA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL NULA. VÍCIOS VERIFICADOS NA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Diante do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso análogo à hipótese dos autos, as cláusulas contratuais devem ser analisadas sob a vertente do direito obrigacional. 1.1. Mesmo à luz do direito obrigacional, não há que se falar em condenação do devedor ao pagamento dos honorários contratados pelo credor para ajuizar ação judicial. 2. Os honorários advocatícios contratuais, mostram-se de livre pactuação com advogado particular, sendo a remuneração do causídico estipulada mediante ajuste com o cliente, podendo, inclusive, se dar mediante percentual ad exitum do proveito econômico a ser obtido na demanda. 3. Prevalece o entendimento de que os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade de quem contratou o causídico, logo, não há que se falar em ressarcimento pela parte contrária, qualquer que seja o desfecho da demanda. 4. Restando a parte autora devidamente intimada e não promove a emenda à inicial determinada, o indeferimento da petição inicial e, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1280197, 07307068620198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 14/9/2020.) – Grifo nosso Assim, in casu, em uma análise sumária, não se mostra razoável a responsabilização do sucumbente pelos honorários contratuais, porquanto não integrando o título judicial, não pode ser incluído no quantum exequendo, de modo a evidenciar a plausibilidade da pretensão recursal deduzida pela agravante para evitar a expedição da respectiva certidão de crédito. Destaco, por fim, a necessidade de manutenção da eficácia da decisão ora agravada quanto à expedição de certidão de crédito em nome do causídico do agravado, correspondente à verba de honorários advocatícios de natureza sucumbencial. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento, com vistas a assegurar o crédito oriundo de honorários contratuais em favor do patrono do agravado. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 8a Vara Cível de Brasília, para que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da medida suspensiva ora deferida. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de agosto de 2021 às 12:31:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora